Tribunal: TJMT
Processo: 1007434-35.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007434-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYLAINE GONZAGA DA SILVA - CPF: 067.912.441-19 (VÍTIMA), FRANKLIN JUNIOR DOS SANTOS MARTINS - CPF: 066.728.951-83 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0037-20 (IMPETRADO), 1A VARA ESPECIALIZADA DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONOPOLIS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ESCALADA DE VIOLÊNCIA EM CURTO INTERVALO TEMPORAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ART. 313, III, DO CPP. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia do paciente em prisão preventiva, nos autos em que se apura a suposta prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A impetração sustenta ausência dos requisitos dos
arts
. 312 e 313 do CPP, aduz inexistência de condenação transitada em julgado, inaplicabilidade da preventiva em razão da pena abstratamente cominada e desnecessidade da medida extrema, com pedido de revogação da custódia ou substituição por cautelares diversas.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, à luz dos
arts
. 312 e 313, III, do CPP; e (
ii
) estabelecer
se
medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima.

III. Razões de decidir:
1. A prisão preventiva encontra amparo quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, especialmente para garantia da ordem pública e proteção da vítima em contexto de violência doméstica. 2. A decisão impugnada expõe elementos concretos extraídos dos autos, notadamente relato detalhado da vítima, notícia de agressão física recente e, poucos dias depois, ameaça de morte acompanhada de vídeo e mensagens de conteúdo intimidatório, revelando escalada de violência em curto intervalo temporal. 3. O contexto de relação íntima pretérita, aliado à facilidade de acesso do agente à vítima e ao temor manifestado pela ofendida quanto à própria integridade e à de sua mãe, evidencia risco concreto e atual, legitimando a segregação cautelar. 4. O art. 313, III, do CPP autoriza a prisão preventiva em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher para garantir a execução e a efetividade das medidas protetivas de urgência, não se exigindo pena máxima superior a quatro anos nem condenação transitada em julgado. 5. O cabimento da preventiva na hipótese do art. 313, III, do CPP não depende de prévio descumprimento de medidas protetivas, bastando que a custódia se mostre necessária para assegurar proteção eficaz à vítima. 6. O histórico processual do paciente, com registros de outros inquéritos e ações penais em curso, constitui dado concreto apto a indicar risco de reiteração delitiva, sem afronta ao princípio da presunção de inocência. 7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade evidenciada pelo comportamento agressivo reiterado e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida. 8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presente o
periculum
libertatis
.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher quando a decisão judicial demonstra, com base em elementos concretos, risco atual à integridade física ou psicológica da vítima. 2. O art. 313, III, do CPP autoriza a custódia cautelar para garantir a efetividade das medidas protetivas de urgência, independentemente da pena máxima abstrata do delito ou de prévio descumprimento dessas medidas. 3. Registros de inquéritos e ações penais em curso podem evidenciar risco de reiteração delitiva e justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 147, § 1º, do CP;
arts
. 310, II, 312, §§ 1º, 2º e 3º, e 313, III, do CPP; art. 20 da Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024; STJ – RHC n. 200.564/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024; TJMT – Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT – Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; FONAVID – Enunciado n. 29.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FRANKLIN JUNIOR DOS SANTOS MARTINS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva, nos autos de n. 1003880-83.2026.8.11.0003, pela suposta prática do crime previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal, no contexto de violência doméstica contra a vítima
K.G.D.S.

Narra
,
a impetração
,
que após a prisão em flagrante (18/02/2026) foi realizada audiência de custódia em 19/02/2026, ocasião em que o Juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública, mencionando suposta reiteração delitiva.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, que:

a decisão teria invocado reiteração criminosa inexistente, porquanto consultas ao PJe e SEEU indicariam ausência de condenações definitivas em desfavor do paciente;

não estariam presentes os fundamentos do art. 312 do CPP (não haveria risco à aplicação da lei penal, nem notícia de ameaça a testemunhas ou embaraço à instrução);

igualmente, não se verificariam os requisitos do art. 313 do CPP, porquanto: o crime de ameaça possuiria pena máxima inferior a 4 anos (art. 313, I); o paciente seria primário, sem condenação transitada em julgado (art. 313, II); e não existiriam medidas protetivas anteriormente impostas e descumpridas (art. 313, III).

Ao final requer, seja concedido liminarmente o presente
writ
para, com esteio no artigo 660, § 2º, do CPP,
relaxar
a ilegal prisão da paciente, pois não presente os requisitos do art. 313 do CPP, não se tratando de delito com pena superior a 4 anos, sendo o paciente pessoa sem condenação anterior transitada em julgado e não existindo medidas protetivas anteriormente fixadas e descumpridas, além de não estar presente nenhum dos fundamentos do art. 312 do CPP

Juntou documentos (Ids. 347725388).

O pedido liminar foi indeferido por este Relator, ao fundamento de que, em análise perfunctória, a manutenção da custódia cautelar mostrava-se necessária e proporcional, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela escalada de violência no âmbito doméstico
.
(Id.
347882852
)
.

A
s informações
foram prestadas
pela autoridade apontada como coatora

(Id.
350197374
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pel
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, opinou pela denegação da ordem. (Id.
354099380
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, baseando-se no seguinte:

No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao delito imputado, com as implicações da violência doméstica (Lei 11.340/2.006), notadamente, em razão do boletim de ocorrência, termos de depoimento e termo de declaração da vítima K.G.D.S. ao ID 223576226, veja-se:

“QUE, Perguntada qual o grau de parentesco ou vínculo com o envolvido, respondeu que são ex conviventes; Perguntada se possui filhos com o envolvido, nome e idade, respondeu que possuem um filho, Luiz Guilherme Gonzaga Martins, com um ano e quatro meses de idade; QUE, ainda, possui uma filha, Ana Júlia, com cinco anos de idade, de um relacionamento anterior ; Perguntada a data e horário dos fatos, respondeu que os fatos acontecem na data de hoje, 18/02/2026, por volta das 08:50 h; Perguntada o local dos fatos, respondeu que os fatos aconteceram na rua F, Quadra 14, casa 18, Residencial Bispo Pedro Casaldáliga, residência da mãe da declarante e onde a mesma passou a residir, desde a data de 15/02/2026; Perguntada se possui alguma deficiência ou se de eventual violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência preexistente respondeu que: NÃO; Questionada o que aconteceu e quais as circunstâncias, relatou que: CONVIVEU MARITALMENTE COM O SUSPEITO POR CERCA DE TRÊS ANOS E, DESDE O DIA 15/02/2026, ESTÃO SEPARADOS, PORÉM, O MESMO NÃO ACEITA O FIM DO RELACIONAMENTO; QUE, O RELACIONAMENTO SEMPRE FOI CONTURBADO, POIS O SUSPEITO SEMPRE FOI MUITO AGRESSIVO COM AS PALAVRAS E, TAMBÉM, PORQUE JÁ FOI AGREDIDA FISICAMENTE PELO MESMO,
SENDO QUE NO DOMINGO, PRÓXIMO PASSADO, QUANDO PROPÔS O FIM DO RELACIONAMENTO, FOI AGREDIDA COM UMA CAPACETADA, CAUSANDO-LHE LESÃO; QUE, NESTA DATA DE 18/02/2026, O SUSPEITO RETORNOU ÀSUA RESIDÊNCIA E PROFERIU AMEAÇAS DE MORTE, CONFORME VÍDEO GRAVADO PELA MESMA, BEM COMO ENVIOU MENSAGENS DE CARÁTER AMEAÇADOR;QUE, DIANTE DOS FATOS, REQUER PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
, POIS TEME POR SUA INTEGRIDADE FÍSICA, E PRÓPRIA VIDA, ALÉM DE TEMER PELA INTEGRIDADE FÍSICA DE SUA MÃE, HAJA VISTA QUE ESTÁ RESIDINDO NA RESIDÊNCIA DA MESMA E AS ATITUDES DO SUSPEITO SÃO IMPREVISÍVEIS E O MESMO É MUITO AGRESSIVO; Questionada se houve testemunhas, se há filmagens no local; se existem outros elementos informativos, respondeu que: NÃO, mas sua mãe testemunhou os fatos; Questionada se o delito deixou vestígios e se houve a produção do elemento informativo, respondeu que encontra-se lesionada, em consequência da capacetada desferida pelo suspeito em seu braço esquerdo; Perguntada se sofreu crime de perseguição, quais atos foram cometidos a declarante afirma que NÃO; Questionada se houve crime de violência psicológica, a declarante afirma que SIM; Questionada se houve crime de estupro marital, a declarante NEGA; Questionada se a declarante deseja representar criminalmente ou requerer a instauração de inquérito policial, respondeu que SIM; Questionada se deseja ressarcimento por danos materiais e qual o valor do dano, respondeu que NÃO; Questionada se a vítima apresentou danos morais e se deseja indenização por esse abalo emocional experimentado, respondeu que NÃO;
Questionada se deseja medidas protetivas, respondeu que SIM
; Questionada se deseja ir para Casa de Amparo, respondeu que NÃO; Questionada se necessita realizar retirada de pertences, respondeu que NÃO; Questionada se deseja acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, respondeu que SIM; Questionada se deseja ser encaminhada à Assistência Social do Município para fins de referenciamento e acompanhamento pelo CREAS/CRAS,respondeu que SIM”

Além disso, compulsando os autos verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que se solto, poderá voltar a atentar contra a integridade física, psicológica ou até mesmo contra a vida da vítima
. Registro, ainda, que não se percebe, no primeiro momento, que o mesmo tenha condições de cumprir eventuais medidas cautelares previstas no ordenamento vigente. Os fatos narrados revelam-se de extrema gravidade, exigindo deste Juízo análise cautelosa, especialmente diante das circunstâncias objetivas colhidas quando da prisão. Nesse contexto, preenchidos os requisitos do Artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente para garantia da ordem pública,
à vista de tratar-se de situação concreta de escalada de violência em curto intervalo temporal, após agressão física ocorrida em 15/02/2026, o investigado retorna ao convívio da vítima para ameaçá-la de morte, demonstrando desrespeito às barreiras legais e intensificando comportamento agressivo.
O contexto agrava o quadro, porquanto envolve relação íntima pretérita, convívio e facilidade de acesso à vítima, circunstâncias que ampliam o risco concreto à sua integridade física e psicológica. Outrossim, inobstante a Defesa arguir a tese de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando a ausência da possibilidade descrita no inciso I, do Código de Processo Penal,
o Artigo 313, III, do Código de Processo Penal não condiciona a possibilidade de segregação preventiva ao prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência, autorizando-a nos crimes que envolvam violência doméstica familiar contra a mulher quando necessária a garantir a execução dessas medidas
. A interpretação literal do dispositivo evidencia que a finalidade da norma é preventiva e protetiva, inexistindo determinação de que o Juízo aguarde reiteração de violência para somente então atuar e restringir a liberdade do agressor até ulterior apaziguamento nos ânimos. Assim, a decretação da prisão é totalmente pertinente para resguardar a ordem pública e a incolumidade da ofendida. Discorrendo acerca do tema dispõe o Enunciado nº 29 do FONAVID (Fórum Nacional de Violência Doméstica): ENUNCIADO 29 – É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. (Aprovado no VI Fonavid-MS). O Artigo 20 da Lei nº 11.340/2006 prevê expressamente a legalidade da decretação da prisão preventiva quando se tratar de crime revestido com violência doméstica:

“Art. 20.
Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor
, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.”

Outrossim, dispõe Artigo 311 do Código de Processo Penal (por analogia), que em qualquer fase caberá a prisão preventiva, senão vejamos: “in verbis”:

“Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)” (sic)

Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exigem a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1º, § 2º e 313, III, do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: “in verbis”:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) § 2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (...) I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). III -
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Assim sendo, não há outro caminho a ser seguido, senão o da decretação da custódia cautelar do indiciado, pelos motivos acima expostos, nos termos do judicioso parecer ministerial. ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1º, § 2º e 313, e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FRANKLIN JÚNIOR DOS SANTOS MARTINS, CPF 066.728.951-83, natural de Rondonópolis-MT, brasileiro, nascido em 08/08/2001, filho de Elissandro da Silva Martins e Elisângela Sueli dos Santos (Id. 347725388 – p. 61-68). (grifos meus).

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

Em que pesem as alegações do impetrante, nesse momento, verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade da prisão do paciente, sendo que conforme consignado na decisão impugnada, está demonstrada a gravidade do delito, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima que, por si só, bastariam para atender aos termos dos arts. 312 e 313, do CPP.

O juízo de origem destacou elementos concretos dos autos, como, como a narrativa pormenorizada apresentada pela vítima K.G.D.S., descrevendo relação íntima pretérita, a notícia de agressão física recente (15/02/2026), consistente em golpe com capacete, com referência a lesão, e a ocorrência, poucos dias depois, em 18/02/2026, de ameaças de morte, relatadas como acompanhadas de vídeo gravado e mensagens de caráter ameaçador, além do pedido expresso de medidas protetivas de urgência, por temor à própria integridade física e à vida, bem como à integridade de sua genitora, que testemunhou os fatos.

Nesse contexto, concluiu o juízo que tais circunstâncias tornariam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, recomendando-se a manutenção da custódia como instrumento necessário à proteção da vítima e à preservação da ordem pública.

Importa destacar, nesse ponto, a recente alteração introduzida pela Lei n. 15.272, de 26 de novembro de 2025, que acrescentou o § 3º ao art. 312, do Código de Processo Penal, estabelecendo parâmetros objetivos para a aferição da periculosidade do agente, notadamente no que se refere à decretação da prisão preventiva com fundamento na ordem pública.

Segundo o novo dispositivo:

Art. 312. § 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública: I – o modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

II –
a
participação em organização criminosa;

III – a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas; ou

IV –
o
fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

A nova redação legal reforça que a decretação da prisão preventiva pode — e deve — ser fundamentada na periculosidade aferida a partir do comportamento violento do agente, especialmente quando caracterizado o uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa. Trata-se de orientação expressa do legislador para proteção eficaz da ordem pública, conferindo maior objetividade e legitimidade à medida cautelar extrema, como ocorre no presente caso.

Em consulta nos dados disponíveis nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, verifico que referente ao paciente FRANKLIN JUNIOR DOS SANTOS MARTINS (CPF: 066.728.951-83), além da ação penal originária, registra junto ao PJe 1º Grau os autos do IP n. 1029021-41.2025.8.11.0003 (tráfico de drogas), APOrd n. 1001133-68.2023.8.11.0100 (furto, contra mulher, vias de fato), APOrd n. 1030462-62.2022.8.11.0003 (ameaça, dano, contra mulher).

Nesse contexto, fica evidente que a necessária a aplicação do Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

No tocante ao argumento central da impetração — de que o crime imputado (ameaça, art. 147, § 1º, CP) não comportaria preventiva por não superar pena máxima de 4 anos — a tese não prospera, ao menos nesta via estreita, porque o art. 313 do CPP não se esgota no inciso I.

A hipótese do inciso III, expressamente invocada na decisão, prevê o cabimento da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher (...) para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, constituindo exceção normativa à regra do inciso I.

Não se exige, para a incidência do art. 313, III, do CPP, que o delito tenha pena máxima superior a 4 (quatro) anos, nem que haja condenação anterior transitada em julgado. Basta que o crime envolva violência doméstica e familiar contra a mulher e que a prisão se mostre necessária para garantir a execução/efetividade das medidas protetivas de urgência, o que se coaduna com a finalidade preventiva do microssistema da Lei Maria da Penha.

Além disso, não procede a leitura defensiva de que o inciso III condicionaria a preventiva ao prévio descumprimento de medidas protetivas. O texto legal autoriza a custódia “para garantir a execução” dessas medidas, isto é, para assegurar sua eficácia, inclusive preventivamente, quando o contexto concreto evidenciar risco atual à ofendida — como ocorre aqui, diante da sequência temporal curta entre agressão física e ameaças de morte, com vínculo íntimo pretérito e facilidade de acesso do agente à vítima.

Assim, a segregação cautelar deve prevalecer, pois a decisão que a decretou mostra-se, em princípio, coerente e devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal e, sobretudo, na proteção da integridade física e psicológica da vítima.

Ressalto que para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram o indeferimento da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua alteração.

A análise da decisão
prolatada
pelo Juízo de origem demonstra que a autoridade coatora fundamentou de maneira clara, objetiva e coerente a necessidade da segregação cautelar do paciente, destacando a gravidade concreta dos fatos narrados, a existência de histórico de violência reiterada contra a
vítima, além
da situação de vulnerabilidade evidente da ofendida, que, em razão das constantes ameaças, viu-se impossibilitada de buscar auxílio.

Ressalto que não é necessário o descumprimento das medidas protetivas para a decretação da prisão preventiva, mas que haja demonstração de que elas não sejam capazes de resguardar a inte
gridade física da vítima, como ocorre no caso dos autos.

Ademais, o decreto prisional
se baseia
em dados concretos que evidenciam a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e o histórico de violência, circunstâncias que tornam inadequadas, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse sentido, “(...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Assim, verifica-se que a fundamentação apresentada pelo Juízo de origem está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso se deve ao fato de que, além dos indícios concretos de que o paciente, se solto, poderia representar risco à integridade física da vítima.

Embora o paciente seja primário e possua bons antecedentes, tais circunstâncias não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva
quando devidamente fundamentada, conforme Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Ademais
, mesmo que a prisão provisória seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como este dos autos, a garantia da ordem pública e a segurança da vítima prevalecem sobre a liberdade individual, o que impede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Nesse
sentido
:

[...] 6.
Da mesma forma, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares foi considerada inviável devido à gravidade dos fatos e ao risco à integridade da vítima
.(RHC n. 200.564/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 19/11/2024)
.
(grifos meus).

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações, e em harmonia com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada
em favor de FRANKLIN JUNIOR DOS SANTOS MARTINS
, mantendo-se o entendimento firmado na decisão liminar, por subsistirem, no caso concreto, os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos termos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026